Tribunal: TJMT
Processo: 1003412-69.2023.8.11.0086
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003412-69.2023.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JEFERSON APARECIDO VIANNA - CPF: 076.996.969-05 (APELANTE), EVERTON SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 019.070.661-95 (ASSISTENTE), CELSO HENRIQUE MORAES VENDAS - CPF: 025.213.371-45 (ASSISTENTE), LUCAS MARGARIDA DE OLIVEIRA - CPF: 061.181.891-45 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDICLEY SOARES DA SILVA - CPF: 002.653.351-08 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 041.949.541-06 (VÍTIMA), LUANA DE JESUS CUNHA - CPF: 605.728.943-92 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL –
FURTO EM CONCURSO MATERIAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRETENSÕES: ABSOLVIÇÃO; DESCLASSIFICAÇÃO PARA DANO E REDUÇÃO DAS PENAS – PRELIMINAR DE
ILICITUDE DE PROVA DIGITAL POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA -
FILMAGENS OBTIDAS POR CIRCUITO DE SEGURANÇA - LOCAL PÚBLICO – AUSÊNCIA DE MANIPULAÇÃO DAS IMAGENS – REQUISIÇÃO FEITA PELA AUTORIDADE POLICIAL – MATÉRIA NÃO DEDUZIDA NA PERSECUÇÃO PENAL - PRECLUSÃO TEMPORAL –
NULIDADE NÃO IDENTIFICADA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – FURTOS DE BICICLETA E MOTOCICLETA -

DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHAS – DINÂMICA DOS ATOS CRIMINOSOS - PROVAS SUFICIENTES - ERRO DE TIPO – ESCUSA INVEROSSÍMIL

- AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – APOSSAMENTO DO BEM – DANO NÃO CARACTERIZADO – DESCLASSIFICAÇÃO IMPERTINENTE – PENA-BASE – MAUS ANTECEDENTES – PATAMAR DE AUMENTO -

AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO RÉU - FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO)
–

ADEQUAÇÃO - CONTINUIDADE DELITIVA

- FURTOS COMEDIDOS EM CONDIÇÕES SEMELHANTES -

RECONHECIMENTO -

PREMISSAS DO STJ – ARESTOS DO TJMT, TJSP - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS.

Se a
s filmagens foram obtidas por meio de circuito de segurança instalado em local público e não há qualquer indicativo de manipulação das imagens, não se identifica a ilicitude da prova digital. (TJSP, RsE 1500653-09.2019.8.26.0374)

“A tese de ilegitimidade da prova por quebra da cadeia de custódia sequer foi alegada pela defesa em sede de defesa prévia, tampouco o fazendo nas alegações finais, operando-se, pois, o fenômeno da preclusão temporal.”
(TJMT, Ap 1001082-68.2021.8.11.0022)

Nos crimes contra o patrimônio, as palavras das vítimas, coerente e em consonância às demais provas produzidas [declarações de testemunhas, confissão parcial, imagens de circuito de segurança privado e apreensão dos bens], apresenta-se idônea para fundamentar a condenação. (TJMT, AP 0015575-93.2018.8.11.0015)

Comprovada a autoria e materialidade do furto,
“não há que se falar em absolvição por atipicidade da sua conduta por conta da fantasiosa tese de excludente de erro de tipo, que não foi minimamente comprovada por sua defesa”
(TJMT, AP 1000179-41.2021.8.11.0084).

A apreensão do bem furtado na posse do apelante, em local diverso, induz seu apossamento (STJ, AgRg no HC nº 642.916/RJ).
A desclassificação do furto

para o crime de dano afigura-se impertinente quando a a conduta do apelante destinou-se à subtração de bem alheio (TJMT, AP 0001448-92.2015.8.11.0036).

“Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada, e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador. Ainda, certo é que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínimas e máximas ou mesmo outro valor.”
(TJMT, AP 0004902-29.2019.8.11.0040)

Os furtos cometidos em semelhantes condições de lugar, tempo e forma de execução justificam o reconhecimento da continuidade delitiva.

(TJMT, AP 0003876-78.2019.8.11.0045)

Recurso provido parcialmente para readequar a pena a 1 (um) ano, 10 (dez) meses e 12 (doze) dias e 17 (dezessete) dias-multa, em regime inicial fechado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1003412-69.2023.8.11.0086 - COMARCA
DE NOVA MUTUM

APELANTE:
JEFERSON APARECIDO VIANNA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por JEFERSON APARECIDO VIANNA
c
ontra sentença proferida pela 3ª Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum/MT, nos autos de ação penal (PJe 1003412-69.2023.8.11.0086), que o condenou por furto, em concurso material [duas vezes], a 3 (três) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e 142 (cento e quarenta e dois) dias-multa, em regime inicial fechado – art. 155,
caput
, c/c art. 69, ambos do CP - (fls. 223/233/ID 193338679).

O apelante suscita a ilicitude da “prova digital” [imagens colhidas de circuito de segurança privado] quanto ao FATO 1 [furto de bicicleta], por quebra da cadeia de custódia. No mérito, sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para a condenação [FATOS 1 E 2]; 2) incidiu em erro de tipo no furto da bicicleta [FATO 1], pois acreditou
“que se tratasse da bicicleta de sua companheira”
; 3) somente teria “cortado os fios” da motocicleta furtada [FATO 2], de modo que a conduta deveria ser desclassificada para o dano; 4) as circunstâncias judiciais desfavoráveis ensejariam a elevação da pena na fração de 1/6 (um sexto); 5) os furtos da bicicleta e da motocicleta [FATOS 1 e 2] teriam sido cometidos no
“mesmo modo, tempo, lugar e maneira de execução”,
a justificar o reconhecimento da continuidade delitiva entre as condutas.

Pede o provimento para que seja absolvido das imputações. Subsidiariamente, a desclassificação do FATO 2 [furto da motocicleta] para o crime de dano ou a redução das penas.

Prequestiona o art. 59 do CP

(fls. 240/252-ID 193338683).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE NOVA MUTUM pugna pelo desprovimento do apelo (fls. 255/271-ID 193338685).

A i. 14ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, adotando
per relationem
as contrarrazões do órgão do Ministério Público de primeiro grau (José Norberto de Medeiros Júnior, procurador de Justiça – fls. 275/278- ID 194092696).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – ILICITUDE DE PROVA DIGITAL POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante suscita a ilicitude da “prova digital” quanto ao FATO 1 [furto de bicicleta], por quebra da cadeia de custódia, sob a assertiva de que as imagens foram
“registradas pela vítima

com o seu próprio celular, a partir de imagens obtidas em câmeras de segurança de estabelecimentos existentes nas proximidades”
.

Extrai-se da denúncia que, em 26.7.2023, a
vítima
Luana de Jesus Cunha Matos deixou sua bicicleta [marca Mormai, de cor branca e rosa, avaliada em R$ 1.000,00 (mil reais)] estacionada em frente à Loja Decor Fios [
Avenida dos Canários, nº 192]
, na Comarca de Nova Mutum. Após retornar ao local, a vítima constatou que a bicicleta havia sido furtada e requereu a acesso ao sistema de videomonitoramento de segurança da empresa “Decor Fios”. A partir dessas imagens, a vítima retirou fotografias e se dirigiu até a D
elegacia Especializada de Roubos e Furtos de Nova Mutum (ID’s 193336724 e 1933367285). No dia seguinte [
27.7.2023], o delegado de Polícia [
Rodrigo Costa Rufato]
requisitou as imagens do circuito de segurança da empresa “Decor Fios” (fls. 67-ID 193336739),
as quais foram juntadas aos autos do inquérito policial, em 03.8.2023 (ID 193336742).

Vejamos.

As filmagens foram obtidas por meio de circuito de segurança instalado em local público e não há qualquer indicativo de manipulação das imagens registradas pela vítima, em seu celular.

Além disso, a autoridade policial requisitou as imagens originais, confirmou a veracidade do seu conteúdo e identificou o apelante como autor do furto, notadamente por se tratar de agente com histórico de crimes patrimoniais em Nova Mutum, a elidir eventual nulidade.

Em situação semelhante, o e. TJSP assim decidiu:

“Preliminares - Reconhecimento da ilicitude das provas em face da quebra da cadeia de custódia – [...] - Quanto às imagens do circuito de segurança que gravou as ações criminosas, não há quaisquer indícios de fraude, pouco importando o endereço exato do local em que a câmera está instalada, tampouco quem salvou as imagens, [...].”
(RsE 1500653-09.2019.8.26.0374 – Relator: Des. Freitas Filho – 14.4.2021)

Noutro giro, a Defesa, no curso de persecução penal, não suscitou a

ilicitude da prova digital por quebra da cadeia de custódia, de modo que a matéria encontra-se preclusa.

Colhe-se julgado deste Tribunal:

“1. A tese de ilegitimidade da prova por quebra da cadeia de custódia sequer foi alegada pela defesa em sede de defesa prévia, tampouco o fazendo nas alegações finais, operando-se, pois, o fenômeno da preclusão temporal.”
(Ap 1001082-68.2021.8.11.0022 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – 27.3.2023)

Assim sendo, não se identifica a alegada nulidade.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] FATO 01: No dia 26/07/2023, por volta das 16h40min, em frente à Loja Decor Fios, localizada na Avenida dos Canários, nº 192, nesta cidade e Comarca, o denunciado, com a vontade livre e consciente do caráter criminoso de sua conduta, subtraiu para si coisa alheia móvel, consistente em 01 (uma) bicicleta, marca Mormai, de cor branca e rosa, avaliada em R$ 1.000,00 (um mil reais), pertencente à vítima Luana de Jesus Cunha,

conforme Auto de Prisão em Flagrante Delito (id. 125160073), Boletins de Ocorrência nº 2023.208711 (id. 125160152) e 2023.208754 (id. 125160155), Auto de Apreensão (id. 125160075), Termo de Entrega (id. 125160084), Auto de Avaliação Indireta (id. 125160156), Imagem de vídeo (id. 125160165), Relatório Policial (id. 125160167), e demais elementos coligados aos autos.

“[...] FATO 02: Na mesma data, por volta das 19h, no Posto de Combustíveis 29, localizado na Rua das Samambaias, BR-163, nesta cidade e comarca, o denunciado, consciente e voluntariamente, subtraiu para si coisa alheia móvel, consistente em 01 (uma) motocicleta, marca Honda, modelo Titan CG 150, de cor azul, ano 2005, placa KAL8367/MT, VIN 9C2KC08105R111971, avaliada em R$ 8.000,00 (oito mil reais), pertencente à vítima Carlos Alves de Oliveira conforme Auto de Prisão em Flagrante Delito (id. 125160073), Boletim de Ocorrência nº 2023.208837 (id. 125160090), Auto de Apreensão (id. 125160075), Termo de Depósito (id. 125160087), Auto de Avaliação Indireta (id. 125160156), Relatório Policial (id. 125160167), e demais elementos coligados aos autos.

[...] Diante do exposto, encontra-se o denunciado JEFERSON APARECIDO VIANNA incurso nas sanções do artigo 155, caput, por duas vezes na forma do art. 69, ambos do Código Penal, [...]”

(João Marcos de Paula Alves, promotor de Justiça – ID 193336748).

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal nos seguintes termos:

“
Quanto ao furto praticado contra a vítima Luana de Jesus Cunha (fato 01) A materialidade do delito está suficientemente demonstrada pelo boletim de ocorrência de id. 125640862 – pág. 51/52; imagens do sistema de videomonitoramento de mesmo id. pág. 37/38, bem como pela prova oral produzida em Juízo. Quanto à autoria, embora a imagem do sistema de videomonitoramento não apresente boa resolução, em Juízo o réu confessou esse fato. Ademais, consoante se pode observar pelas imagens da audiência de custódia, o réu usava a mesma camiseta utilizada no momento da subtração. Saliento que, ainda que as imagens das câmeras de monitoramento tratem-se de meros prints trazidos à autoridade policial pela vítima, as provas da autoria não repousam apenas nessas imagens, mas em especial na confissão do acusado que admitiu ter subtraído a bicicleta, supondo que se tratasse de um bem de sua esposa. Embora ele tenha alegado que não tinha a intenção de cometer o furto, incidindo em erro de tipo, eis que estava embriagado, e se confundiu pegando uma bicicleta parecida com a sua que havia sido deixado próximo ao local do fato, tenho que o réu não comprovou o alegado, sequer arrolando testemunhas que confirmassem que ele tinha uma bicicleta semelhante à subtraída, e além disso o estado de embriaguez voluntária não afasta a culpabilidade do agente. Insta salientar que o ônus de provar essa versão era do réu, nos termos do artigo 156 do CPP, bem como o fato de ele ter furtado uma motocicleta pouco tempo depois torna ainda mais inverossímil a sua versão. Assim, ausente a prova da circunstância que tornaria atípica a conduta, sua condenação por esse delito é medida que se impõe.

Quanto ao furto praticado contra a vítima Carlos Alves de Oliveira (fato 02) A materialidade do crime está demonstrada pelo boletim de ocorrência (id. 125640862 – pág. 31/33), bem como pela prova oral produzida em Juízo. A autoria delitiva restou devidamente comprovada nos autos, já que a testemunha Valdicley afirmou em juízo que após ser informado por frentistas do posto que o réu estava subtraindo uma moto, viu o réu em poder da moto, tentando cortar o chicote do veículo com uma pequena faca, momento em que o detiveram e pediram para que ele aguardasse ali enquanto chamavam a polícia, porém o réu teria empreendido fuga, e foi preso nas proximidades pelos próprios populares. Seus relatos também convergem com o da testemunha Everton, policial militar, no sentido que após receber a informação de furto que encontrou o réu com os membros amarrados e vários populares que informaram que ele teria subtraído uma moto que estava próxima ao local. De outro lado, a versão do réu no sentido de que foi acusado falsamente pela testemunha Valdiclei, resta isolada nos autos, sendo que essa testemunha nega qualquer desavença com o réu que pudesse motiva-lo a acusar falsamente o acusado. Ademais disso, segundo Everton havia vários populares no local, todos contando que o réu subtraíra a moto, que inclusive foi apreendida e estava, de fato, com o chicote cortado. Logo, deve o réu ser condenado pela prática do crime previsto no artigo 155, caput, do Código Penal.[...]

Quanto ao crime de furto narrado no fato 01 (Luana de Jesus Cunha) O crime previsto pelo artigo 155, caput, do CP prevê pena de 01 a 04 anos de reclusão e multa. A culpabilidade do réu é a normal do tipo infringido. O réu é reincidente, contando ao tempo dos fatos com três sentenças condenatórias transitadas em julgados, o que será considerado na fase apropriada da dosimetria. Vejamos: Autos 0004464-04.2014.811.0064 (Rondonópolis), pela prática do crime de ameaça, com trânsito em julgado desde 02/04/2018; Autos 0001400-09.2018.811.0108 (Tapurah), pela prática do crime de roubo, com trânsito em julgado desde 01/10/2019 Autos 0001110-91.2018.811.0108 (Tapurah), pela prática do crime de furto, com trânsito em julgado desde 16/08/2022. Posto isto, considero uma dessas condenações como maus antecedentes, ao passo que as demais serão consideradas na fase apropriada da dosimetria. Não há nos autos elementos suficientes que permitam afirmar algo sobre a sua à personalidade ou conduta social. Os motivos, circunstâncias e consequências são as próprias do tipo. O comportamento da vítima em nada contribuiu para o delito. Assim, considerando as modulares expostas, tenho como suficiente à prevenção e reprovação do crime, a pena base de 01 (ano) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, que corresponde à pena mínima acrescida de 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima previstas para o delito, já que uma das oito circunstâncias previstas pelo artigo 59 foi considerada negativa no caso concreto, os antecedentes. Incide a agravante da reincidência, e em razão dela elevo a pena em 1/5, já que se tratam de duas condenações além daquela já considerada como maus antecedentes na fixação da pena-base. Reconheço também a atenuante da confissão espontânea, já que o réu admitiu ter subtraído a bicicleta, ainda que tenha alegado causa excludente de tipicidade, a simples admissão da subtração do bem no caso concreto foi essencial para a elucidação da autoria delitiva. Destarte, diminuo a pena em 1/6 em razão dessa atenuante. Assim, com as devidas compensações, atinge-se a pena intermediária de 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 02 (dois) dias. Ausentes causas de aumento ou diminuição da pena, converto em definitiva a pena de 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 02 (dois) dias de reclusão para esse crime. Nos termos do enunciado 33 do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso: A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de diasmulta, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do diamulta, de acordo com a capacidade econômica do apenado. Assim, aplico ao réu 58 (cinquenta e oito) dias-multa, que, matematicamente corresponde à proporcionalidade da pena privativa de liberdade aplicada, dentro dos limites mínimo e máximo previstos para o tipo, considerando as penas mínima e máxima de multa previstas pelo artigo 49 para todo e qualquer crime. [...]Fixo o valor do dia-multa em 1/30 avos do salário mínimo vigente à época do fato, por não haver nada nos autos que indique que o réu possa arcar com condenação em valor superior.

Quanto ao crime de furto narrado no fato 02 (vítima Carlos Alves de Oliveira) O crime previsto pelo artigo 155, caput, do CP prevê pena de 01 a 04 anos de reclusão e multa. A culpabilidade do réu é a normal do tipo infringido. Como exposto, o réu é reincidente e ostenta maus antecedentes. Não há nos autos elementos suficientes que permitam afirmar algo sobre a sua à personalidade ou conduta social. Os motivos, circunstâncias e consequências são as próprias do tipo. O comportamento da vítima em nada contribuiu para o delito. Assim, considerando as modulares expostas, tenho como suficiente à prevenção e reprovação do crime, a pena base de 01 (ano) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, que corresponde à pena mínima acrescida de 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima previstas para o delito, já que uma das oito circunstâncias previstas pelo artigo 59 foi considerada negativa no caso concreto, antecedentes. Incide a agravante da reincidência, razão pela qual elevo a pena base em 1/5, já que se tratam de 2 condenações além daquela já utilizada como maus antecedentes na fixação da pena base. Não há atenuantes em relação a esse crime. atingindo a pena intermediária de 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão. Ausentes causas de aumento ou diminuição da pena, converto em definitiva a pena de 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 24 (vinte) dias de reclusão para. Nos termos do enunciado 33 do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso: A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de diasmulta, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do diamulta, de acordo com a capacidade econômica do apenado. Assim, aplico ao réu 84 (oitenta e quatro) dias-multa, que, matematicamente corresponde à proporcionalidade da pena privativa de liberdade aplicada, dentro dos limites mínimo e máximo previstos para o tipo, considerando as penas mínima e máxima de multa previstas pelo artigo 49. [...]Fixo o valor do dia-multa em 1/30 avos do salário mínimo vigente à época do fato, por não haver nada nos autos que indique que o réu possa arcar com condenação em valor superior.

[...] Do concurso material entre os crimes Entre as duas séries de crimes praticados em continuidade delitiva e os demais incide o concurso material, de modo que, nos termos do artigo 69 do CP as penas devem ser somadas, atingindo o total de 03 (três) anos e 26 (vinte e seis) dias dias reclusão, além do pagamento de 142 (cento e quarenta e dois) dias-multa calculados à proporção de (um trinta avos) do salário mínimo vigente no país na época dos fatos. Para o cumprimento da pena privativa de liberdade, considerando a multirreincidência, cujos antecedentes afasta a incidência da Súmula 269 do STJ, estabeleço ao condenado o REGIME INICIAL FECHADO, nos termos do artigo 33, § 2.º, “a”, do Código Penal.

Por todo o exposto JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o réu JEFERSON APARECIDO VIANA, devidamente qualificado nestes autos, à pena de 03 (três) anos e 26 (vinte e seis) dias reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 142 (cento e quarenta e dois) dias-multa, calculados à guisa de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática dos crimes previstos pelo artigo 155, caput, do Código Penal, por duas vezes, em concurso material
, negando ao o réu o direito de recorrer em liberdade desta sentença.”
(Ana Helena Alves Porcel Ronkoski, juíza de Direito – ID 193338679)

Pois bem.

A materialidade dos crimes está demonstrada pelo Auto de Apreensão nº 2023.16.299752 (fls. 9), Termo de Entrega nº 2023.16.299484 (fls.23) e Termo de Depósito nº 2023.16.299544, os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos os policiais militares Everton Santos de Oliveira (ID 193336709), Celso Henrique Moraes Vendas (ID 193336710), as vítimas Luana De Jesus Cunha Matos (ID 193336714), Carlos Alves de Oliveira (ID 193336717), testemunha Valdicley Soares da Silva (ID 193336719) e o apelante (ID 193336712).

Em Juízo, colheu-se a declaração de Everton Santos de Oliveira, Luana de Jesus Cunha Matos, Carlos Alves de Oliveira, Valdicley Soares da Silva e o interrogatório do apelante (Relatório de Mídias - ID 193338677).

Dito isso, vejamos.

As declarações das vítimas [
Luana de Jesus Cunha Matos e Carlos Alves de Oliveira
] e das testemunhas [
Everton Santos de Oliveira e Valdicley Soares da Silva] são coerentes e permitem esclarecer a dinâmica dos atos criminosos, a saber: 1) o apelante subtraiu a bicicleta [FATO 1] e, posteriormente, a abandonou em via pública quando furtou a motocicleta [FATO 2];

2) a motocicleta estava estacionada no pátio do Posto 29 e o apelante, após subtraí-la, a conduziu até os fundos da Oficina Mutum Molas, onde começou a cortar o seu “chicote”;

3) ao visualizar a segunda ação criminosa [FATO 2], a testemunha Valdicley Soares da Silva e “populares” contiveram o apelante e acionaram a Polícia Militar, oportunidade na qual foi preso em flagrante; 4) na
D
elegacia Especializada de Roubos e Furtos de Nova Mutum, o apelante foi identificado como

o autor do furto da bicicleta a partir das imagens de circuito de segurança privado; 5) os bens foram recuperados a partir da prisão do apelante.

Anote-se que o apelante admitiu ter subtraído a bicicleta, a qual foi encontrada nas proximidades do local onde ocorreu o furto da motocicleta, a corroborar a prova oral produzida. E mais, a motocicleta furtada foi localizada em local diverso onde a vítima a deixou estacionada e os bens subtraídos foram avaliados em, aproximadamente, R$9.000,00 (nove mil reais).

Nos crimes contra o patrimônio, as palavras das vítimas, coerente e em consonância às demais provas produzidas [declarações de testemunhas, confissão parcial, imagens de circuito de segurança privado e apreensão dos bens], apresenta-se idônea para fundamentar a condenação.

Aplicável o seguinte julgado desta e. Câmara:

“O conjunto probatório sequer permite uma dúvida razoável a respeito da autoria delitiva, para que possibilitasse, ao menos, a aplicação do princípio in dubio pro reo, uma vez que as declarações da vítima alinhadas aos elementos de prova, fornecem elementos suficientes e seguros quanto à autoria do fato, para embasar e, consequentemente manter a condenação pelo cometimento do delito de furto qualificado [...].”
(AP 0015575-93.2018.8.11.0015 – Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal – 2.6.2021)

Logo, as provas são suficientes para a condenação do apelante.

No tocante ao erro de tipo [FATO 1], a escusa apresentada pelo apelante [apossou da bicicleta por acreditar que pertenceria a sua companheira] não se mostra verossímil, ao se considerar que ele furtou o bem em frente à estabelecimento comercial e o abandonou em via pública para subtrair a motocicleta.

Ademais, a suposta companheira do apelante sequer foi identificada para corroborar essa versão e a Defesa não produziu qualquer elemento de convicção apto a subsidiar a alegação de erro tipo.

Comprovada a autoria e materialidade do furto,
“não há que se falar em absolvição por atipicidade da sua conduta por conta da fantasiosa tese de excludente de erro de tipo, que não foi minimamente comprovada por sua defesa”
(TJMT, AP 1000179-41.2021.8.11.0084 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Segunda Câmara Criminal – 17.6.2022).

Em sua vez, a testemunha
Valdicley Soares da Silva, nas duas fases da persecução penal, confirmou ter surpreendido o apelante cortando o

“chicote” da motocicleta após tê-la subtraído, ao passo que a vítima Carlos Alves de Oliveira revelou que a sua moto

foi encontrada somente após a comunicação do furto [“
um amigo do declarante passou no pátio do posto e não viu a motocicleta do declarante, momento em que o declarante soube que haviam furtado a motocicleta”
].

A apreensão do bem furtado na posse do apelante, em local diverso, induz seu apossamento, segundo orientação do c. STJ,
in verbis
:

“
furto se consuma no instante em que o agente se torna possuidor da coisa alheia móvel, ainda que por pouco tempo, sendo prescindível a posse mansa, pacífica, tranquila e desvigiada do bem
” (AgRg no HC nº 642.916/RJ; AgRg no AREsp nº 2.073.614/DF).

Com efeito, a conduta do apelante destinou-se à subtração de bem alheio e não se enquadra no tipo penal de dano (TJMT, AP 0001448-92.2015.8.11.0036 – Relator: Des. Paulo da Cunha -

Primeira Câmara Criminal – 28.6.2023).

Sob essa ótica, a desclassificação do furto [FATO 2] para o crime de dano afigura-se impertinente.

Passam-se às revisões das penas em relação à cada fato.

FATO 1 [Furto da bicicleta]

Na primeira fase, o Juízo singular elevou a pena-base na fração de 1/8 (um oitavo), com base no intervalo entre as penas máxima e mínima, ao valor negativamente os antecedentes do apelante [condenação por ameaça, transitada em julgado no dia 2.4.2018 – PJe 0004464-04.2014.811.0064].

O c. STJ assentou diretriz jurisprudencial que inexiste
“desproporcionalidade no percentual de aumento da pena por cada circunstância judicial considerada desfavorável, quando a instância ordinária opta por elevar as penas-bases na fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime”
(AgRg no HC n. 548.785/RJ – Relator: Min. Laurita Vaz – 23.10.2020).

No mesmo sentido, destaca-se aresto desta e. Câmara:

“Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada, e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador. Ainda, certo é que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínimas e máximas ou mesmo outro valor.”
(AP 0004902-29.2019.8.11.0040 -

Relator: Des. Paulo da Cunha – 29.7.2023)

Portanto, conserva-se a pena-base em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão.

Na segunda fase, o Juízo singular compensou parcialmente a atenuante da confissão espontânea com a agravante da

reincidência [duas condenações por roubo e furto, transitadas em julgado nos dias 1.10.2019 e 16.8.2022 – PJe 0001400-09.2018.8.11.0108 e 0001110-91.2018.8.11.0108].

Tratando-se de agente multirreincidente,
“a compensação integral em razão da presença da confissão espontânea se mostra descabida”, apresentando-se razoável “a elevação da pena no patamar de 1/12 (um doze avo) pela compensação parcial entre a multirreincidência e a confissão espontânea”
(HC n. 359.634/RJ – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 22.9.2016).

Por efeito, a pena provisória deve ser mantida em 1 (um) ano, 5 (cinco)

meses e 2 (dois) dias de reclusão e 14 dias-multa.

Na terceira fase, não existem causas de aumento ou de diminuição da pena, razão pela qual totaliza-se a pena do FATO 1 em 1 (um) ano, 5 (cinco)

meses e 2 (dois) dias de reclusão, readequando-se proporcionalmente a pena de multa para 13 (treze) dias-multa.

FATO 2 [Furto da motocicleta]

Na primeira fase, a pena-base deve ser preservada em
1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão diante dos maus antecedentes, consoante motivação e julgados retrocitados
(STJ, AgRg no HC n. 548.785/RJ – Relator: Min. Laurita Vaz – 23.10.2020; AP 0004902-29.2019.8.11.0040 -

Relator: Des. Paulo da Cunha – 29.7.2023).

Na segunda fase, o Juízo singular identificou a multirreincidência do apelante [duas condenações por roubo e furto, transitadas em julgado nos dias 1.10.2019 e 16.8.2022 – PJe 0001400-09.2018.8.11.0108 e 0001110-91.2018.8.11.0108] e elevou a pena na fração de 1/5 (um quinto), consoante entendimento do c. STJ:

“É consabido que o Código Penal não estabeleceu o quantum de aumento para as circunstâncias agravantes genéricas, dentre elas a reincidência (art. 61, I, do Código Penal), cabendo a escolha ao juiz, em decisão fundamentada. Usualmente, utiliza-se a fração de 1/6, permitindo-se a sua elevação quando há dupla ou multirreincidência. No caso, a agravante da reincidência foi aplicada no patamar de 1/5, em razão da existência de duas condenações anteriores transitadas em julgado, não merecendo reparos a pena do paciente, posto que aplicada nos termos da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça.”
(AgRg no HC n. 811.829/SP – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 18.5.2023)

Identifica-se, porém, erro no cálculo de pena porque a incidência da fração de 1/5 (um quinto) conduziria a pena provisória a

1 (um) ano, 7 (dez) meses e 6 (seis)

dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa e não
“1 (um) ano, 07 (sete) meses e 24 (vinte) dias de reclusão”
, a merecer correção pelo Tribunal de Apelação.

Ausentes circunstâncias atenuantes, redimensiona-se a pena provisória para

1 (um) ano, 7 (dez) meses e 6 (seis)

dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa .

Na terceira fase, não há majorantes e minorantes.

Dessa forma, totaliza-se a pena do FATO 2 em 1 (um) ano, 7 (dez) meses e 6 (seis)

dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Em relação à continuidade delitiva, verifica-se que os furtos de meios de transporte foram cometidos na mesma data [26.7.2016], no período vespertino [entre às 16hs e 19hs] e em via pública da Comarca de Nova Mutum.

Os crimes cometidos em semelhantes condições de lugar, tempo e forma de execução justificam o reconhecimento da continuidade delitiva.

Adota-se aresto deste e. Tribunal:

“A prática de dois crimes de furto majorado em semelhantes condições de tempo, lugar e maneira de execução impõe o reconhecimento da continuidade delitiva, na forma do artigo 71, caput, do Código Penal, afastando-se o concurso material de infrações.”
(AP N.U 0003876-78.2019.8.11.0045 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 22.8.2020)

Afastado o concurso material, a fração de aumento pela continuidade delitiva de 1/6 (um sexto), correspondente a prática de duas infrações [FATO 1 e 2], deve incidir sobre a maior pena aplicada (STJ, AgRg no REsp n. 1.442.329/PE - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 13.8.2019).

Por conseguinte, totaliza-se a pena final do apelante em 1 (um) ano, 10 (dez) meses e 12 (doze) dias e 17 (dezessete) dias-multa, em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, mantido o regime inicial fechado diante dos maus antecedentes e da reincidência (STJ, AgRg no AREsp n. 2.400.779/SP

- Relator: Min. Ribeiro Dantas – 11.12.2023).

Enfim, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDFT, RESE nº 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar a pena a 1 (um) ano, 10 (dez) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa, em regime inicial fechado.

Outrossim,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo da Execução Penal para adequação do cálculo de pena (SEEU 0000083-15.2019.8.11.0019).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2024